Tribunal: TJBA
Processo: 0502084-69.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0502084-69.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: EDIVALDO RIBEIRO DE MATOS e outros Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE 17,28% INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.558/2007 COM REPERCUSSÃO NA GAPM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO GERAL ANUAL E REAJUSTE SETORIAL. APLICAÇÃO DISTINTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 37, X, DA CF/88 E DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 9. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. PERDA DO OBJETO DA SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra acórdão desta Primeira Câmara Cível, que rejeitou embargos declaratórios anteriores. Os recorrentes sustentaram a ocorrência de contradição e erro material sob a alegação de que, ao contrário do consignado no julgado, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 8013315-17.2018.8.05.0000 – Tema 09 ainda não havia transitado em julgado, pois a decisão que inadmitiu os recursos especiais extraordinários foi tornada sem efeito (id. 44994587), o que imporia a manutenção do sobrestamento do feito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a constatação posterior de que a decisão de inadmissão dos recursos excepcionais no incidente paradigma havia sido tornada sem efeito configura vício de contradição ou erro material apto a conferir efeitos infringentes ao recurso; (ii) determinar os efeitos do trânsito em julgado superveniente da tese fixada no referido incidente de resolução demandas repetitivas sobre o andamento e o resultado do processo de origem. III. Razões de decidir 3. Constatada a procedência da informação de que a decisão de inadmissão dos recursos excepcionais no IRDR nº 8013315-17.2018.8.05.000 (Tema 9) havia sido tornada sem efeito, esta Relatoria determinou a suspensão do presente processo por decisão monocrática, sanando provisoriamente a necessidade de sobrestamento. 4. Com o trânsito em julgado superveniente e definitivo do mencionado incidente de resolução de demandas repetitivas, certificado nos autos, o pleito de suspensão processual perdeu inteiramente o seu objeto e a sua utilidade prática, autorizando o levantamento do sobrestamento e o prosseguimento do feito. 5. A tese jurídica vinculante firmada no IRDR nº 801315-17.2018.8.05.0000 (Tema 9) estabeleceu que a Lei Estadual nº 10.558/2007 promoveu revisão geral anual em seu artigo 1º e reajuste setorial em seu artigo 2º, inexistindo direito à extensão do maior índice (17,28%) aos demais policiais militares. 6. O acórdão proferido no julgamento das apelações simultâneas, que concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais dos autores, alinha-se perfeitamente à tese vinculante firmada por esta Corte de Justiça, devendo ser integralmente mantido por força do artigo 927, inciso III, e do artigo 985, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 7. Decisão embargada mantida. Embargos de declaração não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração nos embargos de declaração na apelação nº 0502084-69.2018.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como embargante, EDIVALDO RIBEIRO DE MATOS e outros, e, como embargado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em NÃO ACOLHER os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.